Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO À LASER. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVAS SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido. Na origem a recorrente alegou falha na prestação de serviço. Relatou que celebrou contrato para realização de 10 sessões de depilação à laser e que após a realização da oitava sessão pretendeu a resilição contratual. Afirmou que não viu qualquer resultado a respeito da eliminação ou mesmo diminuição dos pelos nas áreas em que o procedimento foi realizado. Narrou que ao comunicar o desinteresse do prosseguimento do contrato, recebeu estorno de R$ 139,86, mas que entende ser necessária a devolução integral dos valores pagos. Pretendeu a condenação da ré às restituição da integralidade do valor contratado e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39864255 a Id. 39864257). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39864252).

3. Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente em face do recolhimento do preparo.

4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente afirma que sofreu queimaduras no procedimento de depilação e não observou eliminação ou redução dos pelos nas regiões atingidas pelo tratamento. Alega que o prazo de 60 (sessenta) dias entre sessões é excessivo, comprometendo o resultado do procedimento. Alega a necessidade de indenização por dano moral consistente na perda de tempo útil. Aduz a existência de reclamações de outros consumidores a respeito da ineficácia do serviço prestado pela ré.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na ineficácia do serviço prestado e na consequente existência de dano moral passível de indenização.

7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seus critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da existência da ineficácia do procedimento não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque a consumidora em situação de hipossuficiência. A juntada de imagem de apenas uma das quatro áreas contratadas para a depilação à laser (Id. 39864213), sem comparativo de antes e depois, tampouco de indicação da data em que foi documentada é absolutamente insuficiente para comprovar os fatos narrados. Indevida a restituição total dos valores contratados, eis que incontroversa a realização das sessões de depilação contratadas.

8. Inexistindo prova da falha na prestação de serviço, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais. A alegação de queimaduras sofridas no procedimento somente foi trazida aos autos em recurso inominado, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.